Tribunal: TJBA
Processo: 8015599-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015599-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JAMILE SANTOS DE QUEIROZ Advogado(s): JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra decisão proferida em Ação Cominatória indeferitória da medida liminar. A autora objetiva compelir a operadora de saúde a autorizar e custear cirurgia reparadora de ptose mamária grau III, indicada após cirurgia bariátrica, alegando natureza funcional do procedimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência em face de plano de saúde para realização de cirurgia plástica reparadora; (ii) avaliar a possibilidade de reconhecimento do direito à tutela de evidência. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme art. 300 do CPC/2015. Os relatórios médicos apresentados não indicam situação de urgência ou emergência na realização da cirurgia, sendo o procedimento classificado como eletivo, o que afasta o perigo da demora exigido para a medida. A ausência de comprovação de risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis, conforme exigido pelo art. 35-C, I e II, da Lei nº 9.656/98, inviabiliza o deferimento da tutela de urgência. A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais confirma a necessidade de demonstração de urgência para deferimento de cirurgia reparadora em sede de tutela provisória. Não se verifica a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de evidência. A tese firmada no julgamento do tema 1069 do STJ, reafirmou a possibilidade de exclusão de cobertura de procedimentos com finalidade puramente estética, ou seja, voltados ao embelezamento físico, consoante o art. 17, parágrafo único, II, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, sem afastar contudo a obrigação de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras, complementares ao tratamento de obesidade, indicadas pelo médico assistento. In casu, havendo divergência entre a natureza dos procedimentos constantes da prescrição do médico assistente, é necessária a dilação probatória, o que afasta a possibilidade da concessão da tutela de evidência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 35-C, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000210461950001, Rel. Maria das Graças Rocha Santos, j. 27.01.2022; TJ-SP, AI nº 2147366-09.2023.8.26.0000, Rel. Salles Rossi, j. 27.06.2023; TJPR, AI nº 0075787-19.2020.8.16.0000, Rel. Alexandre Barbosa Fabiani, j. 05.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015599-51.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JAMILE SANTOS DE QUEIROZ e como agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)